Tribunal: CARF
Processo: 10920.720258/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720258/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.378 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
KATIA BAUM DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RENDIMENTO DE ALUGUEL. LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
Rendimentos decorrentes de aluguel não podem sofrer deduções de despesas
escrituradas em livro-caixa, nos moldes dos rendimentos do trabalho não
assalariado.
ENTEADOS. DEPENDENTES.
Só podem figurar como dependentes na declaração os filhos de companheiro
com a qual o contribuinte comprove a vida em comum por mais de cinco anos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA. NÃO DEPENDENTE.
Somente são dedutíveis as despesas com instrução relativas ao contribuinte e
seus dependentes. Não se revestindo os beneficiários da condição de
dependentes, é de se manter a glosa efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencida a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que lhe deu parcial
provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Wilderson Botto (suplente convocado).
Manifestou interesse em apresentar declaração de voto a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720258/2012-40
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720258/2012-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (RS) - DRJ/POA que julgou procedente lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo aos anos-calendário 2008, 2009 e 2010 (fls.
105/126), em virtude de omissão de rendimentos de aluguéis, e de deduções indevidas de
dependentes, de despesas do livro-caixa, e de despesas com instrução.
A instância de piso assim resumiu os termos da impugnação de fls. 130/132:
1. O auto de infração mostra-se confuso quanto a aplicação da tabela progressiva,
havendo desajustes quanto aos valores ali apresentados. Havendo erro formal, deve o
auto de infração ser considerado nulo. Apresenta jurisprudência judicial.
2. Dedução de dependentes. A contribuinte deduziu as despesas realizadas com
dependentes. A SRFB contesta, alegando ofensa ao art. 77, II, do RIR. Ocorre que não
consta como dependente seu companheiro Elói, mas tão somente suas enteadas Karine e
Mônica. Ainda, o referido artigo não estipula prazo de carência para a condição de
enteadas, bem como não há nenhuma necessidade, conforme a lei, de designação
judicial de pátrio poder.
3. Dedução de despesas de livro caixa: A Contribuinte tem como sua fonte de renda
exclusivamente a exploração da locação de imóveis que possui. Neste sentido, efetiva
inúmeros gastos com manutenção e taxas/tarifas, destinadas a administração pública.
Em nenhum momento foi comprovado que as obras realizadas pela contribuinte
serviram de otimização para consequente valorização do imóvel. O que aconteceu, e os
contratos e recibos anexados ao processo dão conta disso, foram apenas gasto de
manutenção para evitar a deteriorização e inutilização dos prédios, sendo que tais gastos
se encaixam perfeitamente ao inciso III do artigo 75 do RIR.
4. Dedução com instrução. As enteadas da contribuinte figuram no inciso III do artigo
77 da RIR, não havendo qualquer prazo ou condição para tal. O que se apresenta
irrefutável é a condição de enteadas das dependentes mediante o contrato de união
estável juntado ao processo.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 136/142), sendo
então prolatado acórdão que recebeu a seguinte ementa:
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.° 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
RENDIMENTO DE ALUGUEL. LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. Rendimentos
decorrentes de aluguel não podem sofrer deduções de despesas escrituradas em livro-
caixa, nos moldes dos rendimentos do trabalho não assalariado.
ENTEADOS. DEPENDENTES. Só podem figurar como dependentes na declaração os
filhos de companheiro com a qual a contribuinte comprove a vida em comum por mais
de cinco anos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA. NÃO DEPENDENTE. Somente são
dedutíveis as despesas com instrução relativas ao contribuinte e seus dependentes. Não
se revestindo os beneficiários da condição de dependentes, é de se manter a glosa
efetuada.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720258/2012-40

A contribuinte apresentou recurso voluntário em 22/07/2016 (fls. 147/158),
reiterando, em linhas gerais, os termos da impugnação, e acrescentando que, por força do
princípio da autotutela, deveria ter a instância de piso se utilizado da jurisprudência para a
tomada de suas decisões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Há que se rejeitar de pronto a alegação genérica de que o auto de infração seria
nulo por se mostrar “confuso quanto a aplicação da tabela progressiva, havendo desajustes
quanto aos valores ali apresentados”.
Não aponta a contribuinte concretamente quais seriam tais desajustes de valores,
nem quais trechos que denotariam a confusão cogitada, de maneira que se pudesse avaliar os
supostos vícios da autuação. De fato, não circunstancia a recorrente qual dos elementos do
procedimento administrativo do lançamento, delineados no art. 142 do CTN - ocorrência do fato
gerador, apuração da matéria tributável, cálculo do montante devido, identificação do sujeito
passivo - que não teria sido devidamente caracterizado, tampouco denota descumprimento dos
requisitos formais constantes dos arts. 10 e 11 do Decreto 70.235/72.
Diversamente, no termo de verificação fiscal, da análise dos demonstrativos e
variados documentos que acompanham a autuação resta claro o descumprimento da legislação
tributária por parte da epigrafada, como se verá adiante, não prosperando a nulidade aventada.
Impende registrar, como remate, que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, a qual recorre
evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
No mérito, há que se esclarecer que as exclusões permitidas pela legislação
tributária, dos rendimentos recebidos a título de aluguéis de imóveis, são unicamente as que
constam do art. 50 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99), vigente à
época dos fatos:
Art.50.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV- as despesas de condomínio.
Ou seja, os rendimentos de aluguel se submetem à disciplina específica do art. 14
da Lei 7.739/89, não se confundindo com rendimentos do trabalho não assalariado, para os quais
há regramento no art. 6o da Lei 8.134/90 possibilitando deduções comprovadas em livro caixa.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720258/2012-40

Inexiste desse modo, previsão normativa para que o locador do bem possa abater
dos rendimentos de aluguel valores despendidos com reformas e manutenção, ainda que
realizados para atendimento de exigências da administração pública.
Sem razão a recorrente, portanto, quanto a esse ponto.
Melhor sorte não favorece às aduções acerca de dependente e instrução.
A contribuinte pretende sejam considerados dependentes seus enteados, filhos de
seu companheiro, porém para que haja reconhecimento dessa relação é necessária, nos termos do
inciso II do art. 35 da Lei 9.250/951, a verificação de vida em comum por mais de cinco anos ou
por período menor, se houver filhos da união, situação esta última na qual não se enquadra o
caso em apreço.
E, conforme pontua a vergastada, os documentos apresentados não comprovam tal
período de vida em comum com o companheiro, já que de acordo com a cláusula primeira do
contrato particular de constituição da sociedade de vida em comum (fls. 87/88), a união estável
teve início em 01/12/2007; ou seja, à época dos fatos geradores o companheiro não poderia ser
considerado dependente da interessada, e, como consectário lógico, tampouco suas filhas, na
qualidade de enteadas (inciso III do art. 35 da Lei 9.250/95).
Em decorrência, deve ser mantida também a glosa relativa às despesas com
instrução, tendo em vista o disposto no art. 8o, II, ‘b’ da Lei 9.250/95, já que estão aquelas
vinculadas às enteadas, que, como explanado, não estavam na condição de dependentes nos
anos-calendário em apreço.
Nesse sentido, cite-se, dentre outros, os acórdãos de nos 150.640 (nov/06), 2101-
00.936 (fev/11), 2002-000.210 (jul/18), e 2003-000.020 (mar/19).
Como remate, explique-se que a DRJ observou que os precedentes judiciais não
se traduzem em normas complementares de direito tributário, a menos que haja atos que
atribuam eficácia normativa a essas decisões, ou que se refiram ao caso concreto em relevo. De
sua parte, o exercício da autotutela administrativa bem se verificou, aliás, pois os argumentos
apresentados pela recorrente no contencioso foram devidamente examinados, mesmo que tenham
sido considerados insuficientes para a reforma do lançamento.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

1 Lei 9.250/95, art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão ser
considerados como dependentes:

(...)

II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor
se da união resultou filho;

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720258/2012-40

Declaração de Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Peço vênia ao em. Relator e aos demais pares que o acompanham para apresentar
respeitosa divergência parcial, apenas quanto à (im)possibilidade de serem as duas filhas de seu
companheiro consideradas dependentes da recorrente.
Conforme bem elucidado, o motivo para não terem as deduções homologadas
repousa exclusivamente no fato de a união estável entre a recorrente e o seu companheiro, pai
das menores indicadas como dependentes, ser inferior a 5 (cinco) anos. Peço vênia para replicar
o disposto sobre a temática no RIR/99, cuja redação permaneceu incólume no RIR/18:
Art. 77.
(...)
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o
disposto no § 3o do art. 3o e no parágrafo único do art. 4o (Lei no
9.250, de 1995, art. 35):
(...)
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em
comum por mais de cinco anos ou por período menor se da união
resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos,
ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente
para o trabalho;
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do § 1o
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e
quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando ensino superior
ou escola técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §
1o).

Ainda que, por óbvio, somente tenham se tornado enteadas após a comunhão de
vida entre a recorrente e o companheiro (pai daquelas que lançadas como dependentes), certo
que a legislação de regência não impôs prazo para que fossem declaradas como tal. As enteadas
estão equiparadas às filhas, bastando, a meu aviso, que se amoldem à situação prevista no in. II
do §1o ou naquela do §2o, ambas do art. 77 do RIR/99, para que possam ser consideradas como
dependentes. A exigência da “vida comum por mais de cinco anos” é necessária para o
reconhecimento da situação de dependência entre companheiros, e não entre a recorrente e suas
enteadas.
A figura do enteado não merece tratamento específico pelo Código Civil, mas ali
é abordado o parentesco por afinidade, nos seguintes termos:
Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos
parentes do outro pelo vínculo da afinidade.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720258/2012-40

§ 1o O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes,
aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro.
§ 2o Na linha reta, a afinidade não se extingue com a
dissolução do casamento ou da união estável. (sublinhas
deste voto)

Pela leitura do dispositivo nota-se que o vínculo entre a recorrente e suas enteadas
não nasce com o decurso de cinco anos tampouco finda caso a união estável venha a se dissolver.
A relação entre elas trancende a da recorrente e a de seu compoanheiro, sob este aspecto. E, com
a devida vênia, por essa razão não pode ser aplicado o prazo quinquenal para que sejam
consideradas dependentes da recorrente, inclusive por ausência de disposição no inc. III do §1o
do art. 77 do RIR/99.
Por fim, parece-me melhor acudir a determinação constitucional de proteção da
família – ex vi do caput do art. 226 da CRFB/88 – não conferir tratamento tributário
diferenciado entre filhos e enteados, impondo-lhe requisitos outros para que sejam considerados
como dependentes.
Com base nessas razões, renovadas as vênias, dou parcial provimento ao recurso
apenas para restabelecer a dedução das dependentes.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital